Tribunal: STF
Processo: RE 1286651
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre temas já examinados por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 632.853-RG/CE – Tema 485 e ARE 748.371-RG/MT – Tema 660).
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator